Tribunal: TJES
Processo: 0005848-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005848-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS ASSIS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005848-53.2022.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS ASSIS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

2. Caso em que a elevação da pena-base aproximou-se do critério sugerido de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, o que denota ter havido valoração proporcional, dentro das balizas discricionárias atribuídas pela legislação, até porque é de se notar que o quantitativo de drogas, tanto em sua massa total, como em suas unidades, é realmente expressivo e com alto potencial distributivo, justificando a especial reprovação.

3. Na 2ª fase, presente a atenuante da confissão espontânea, não há que se reformar a valoração empregada, que corresponde a 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021).

4
.
Recurso
a que se
nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005848-53.2022.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS ASSIS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS ASSIS LIMA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 6215374, pp. 183-189), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e
05
(
cinco
) meses
de reclusão e
5
42
(
quinhentos
e quarenta e dois
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de junho de 2022, por volta das 16h21min, na Avenida Baixo Guandu, Bairro Planalto Serrano, na Serra, o denunciado transportava 444 (quatrocentas e quarenta e quatro) buchas de maconha e 83 (oitenta e três) pinos de cocaína, com intuito comercial.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (pp. 45-47), no Auto de Apreensão (p. 27) e no Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 145), no qual foi constatada a presença dos seguintes entorpecentes:

a) 444 (quatrocentas e quarenta e quatro) buchas de maconha, com massa total de 451,5 g (quatrocentos e cinquenta e um gramas e cinco decigramas);

b) 83 (oitenta e três) pinos de cocaína, com peso de 141,7 g (cento e quarenta e um gramas e sete decigramas).

Além disso, a condenação se ampara na declaração dos policiais militares e na confissão do acusado.

A defesa questiona a dosimetria da pena, notadamente a valoração conferida à negativação da quantidade e da natureza das drogas apreendidas.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na
1
ª
fase
da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem
sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

No caso vertente, o juízo elevou a pena-base para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, aproximando-se do critério sugerido de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, o que denota ter havido valoração
proporcional,
dentro das balizas discricionárias atribuídas pela legislação, até porque é de se notar que o quantitativo de drogas, tanto em sua massa total, como em suas unidades, é realmente expressivo e com alto potencial distributivo, justificando a especial reprovação.

Na
2ª fase
, presente a atenuante da confissão espontânea, não há que se reformar a valoração empregada, que corresponde a 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021).

Não houve questionamento da
3ª fase
da dosimetria, tendo em vista que a minorante do tráfico privilegiado fora corretamente afastada em razão de o apelante ostentar maus antecedentes (Processo nº 0010845-16.2021.8.08.0048).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)